Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORADOS. ERRO DE FATO. OMISSÃO. AFASTADOS. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão, utilizando-se de premissa equivocada, deixou de majorar os honorários advocatícios a que foram condenados os réus pela sentença impugnada.
2. Nos termos do §11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando fixados anteriormente em sentença ou decisão parcial de mérito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.